Tribunal: STF
Processo: ARE 1466771
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VALORES PAGOS A EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS DO TRABALHO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. LEIS NS. 14.151/2021 E 14.311/2022. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. CORONAVÍRUS. EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS POR FORÇA DA LEI 14.151/2021. RESPONSABILIDADE PELO SALÁRIO. PROTEÇÃO DA MATERNIDADE PELA SEGURIDADE SOCIAL. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO MATERNIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E A TERCEIROS SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 1. A Lei 14.151/2021 é omissa quanto à responsabilidade pelo pagamento da remuneração da gestante que, afastada de suas atividades presenciais, esteja impossibilitada de exercer suas tarefas de forma remota. 2. A ordem constitucional estabelece expressamente a proteção da maternidade pela Seguridade Social (art. 201, II), razão pela qual os ônus financeiros decorrentes do afastamento em questão devem ser suportados pela coletividade, e não pelo empregador. 3. É compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/1991. 4. É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Tema 72 do STF. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) também se aplicam às contribuições a terceiros, na medida em que possuem a mesma base de incidência (folha de salários). Precedentes desta Corte” (fl. 1, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37, o § 5º do art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República.



    Alega que “a Constituição Federal arrola a ‘proteção à maternidade’ entre os serviços a serem atendidos pela Previdência Social (art. 201) ao mesmo tempo que estabelece, no seu art. 7º, inciso XVIII, entre os direitos do trabalhador, o direito ‘à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias’. Concretizando essa proteção, a Lei 8213/91, nos seus arts. 71 a 73, estabelece o benefício previdenciário respectivo, devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e data de ocorrência deste” (fl. 4, e-doc. 18)



    Argumenta que, “segundo a legislação, o termo inicial do salário-maternidade é o afastamento da segurada do trabalho, o qual é determinado com base em atestado médico ou certidão de nascimento do filho, cessando após o período de cento e vintes dias (...). A concessão de auxílio-maternidade fora das hipóteses legais implica ofensa a vários Princípios Constitucionais da Seguridade Social, como o da precedência da fonte de custeio (CF, art. 195, §5º) e o do equilíbrio financeiro e atuarial (CF, art. 201, caput), além do próprio princípio da legalidade (CF, art. 37) que rege a Administração” (fl. 8, e-doc. 18). 



    Pede seja “recebido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que sejam afastadas as violações aos preceitos constitucionais acima apontados, reformando-se o acórdão regional de modo a que seja julgada improcedente a demanda” (fls. 21-22, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 26).



    4. A agravante sustenta que “a Lei 14.151/2021 apenas estabeleceu que, durante a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, ficando à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância (...). Não se tratou, em momento algum, de salário-maternidade ou de antecipação do início desse benefício previdenciário” (fls. 10-11, e-doc. 28).



    Salienta que “a situação prevista na Lei 14.151/2021 não pode, por analogia, ser tratada como se tratasse da aludida hipótese prevista no art. 394-A da CLT (...). Na presente demanda, a pretensão à extensão a empregadas gestantes da autora do benefício de salário-maternidade sem respaldo legal, inclusive com o reconhecimento do direito à compensação com as contribuições sobre a folha de salários, não tem viabilidade alguma, não cabendo ao Poder Judiciário amparar, com base em valores abstratos, pleito em manifesta colisão com os princípios constitucionais (...) referidos” (fls. 12-13, e-doc. 28).



    Pede “o provimento do presente Agravo, a fim de que o Recurso Extraordinário interposto pela União possa ser apreciado e provido pela colenda Corte Suprema, afastando-se a alegação de ofensa reflexa e aplicando-se o melhor Direito ao feito” (fl. 18, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Desembargador Relator dirimiu a controvérsia, nestes termos:



    “3.1 Empregadas gestantes afastadas por força da Lei 14.151/2021. Salário maternidade. A pretensão central ora veiculada é de que a União seja responsabilizada pela remuneração devida às empregadas gestantes afastadas por força das disposições contidas na Lei 14.151/2021, recentemente alterada pela Lei 14.311/2022. (...)



    A controvérsia decorre, como se vê, de omissão legislativa acerca da responsabilidade pelo pagamento da remuneração da gestante que, afastada das atividades presenciais, esteja impossibilitada de exercer suas tarefas de forma remota.



    Pois bem. A ordem constitucional estabelece expressamente a proteção da maternidade pela Seguridade Social (art. 201, II). Neste contexto, eventuais ônus financeiros decorrentes do afastamento em questão devem ser suportados pela coletividade, e não pelo empregador. 



    Aliás, o ordenamento jurídico já cuida de hipóteses assemelhadas, sendo legítimo que nos valhamos da analogia, no caso, porquanto é instrumento de integração normativa, nos termos do art. 4º da LINDB: ‘Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito‘.



    A propósito, vale atentar para a previsão trazida no art. 394-A, § 3º, da Consolidação das Leis Trabalhistas:’(...) Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: I - atividades consideradas insalubres (...)’



    Portanto, tenho que a solução para o caso passa pelo pagamento de salário maternidade para as gestantes durante o período de afastamento. Consequentemente, há que permitir que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/1991 (...)



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da impetrante para: a) enquadrar como salário maternidade os valores pagos às trabalhadoras gestantes afastadas por força da Lei 14.151/2021, enquanto durar o afastamento, aplicando-se tal determinação inclusive em relação às gravidezes vindouras durante o período de emergência e enquanto perdurarem os efeitos da lei; b) excluir os respectivos pagamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais destinadas à previdência social e aos terceiros (compensação); c) afastar a incidência de contribuições previdenciárias patronais e aos terceiros sobre os valores pagos a título de salário maternidade, reconhecendo-se o direito à compensação do indébito a este título, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, corrigido pela SELIC” (fls. 4-8, e-doc. 11).



    7. Rever a conclusão do Tribunal de origem, em relação aos critérios e às condições do direito de recebimento de salário-maternidade por empregadas gestantes afastadas do trabalho em período emergencial, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.213/1991, 14.151/2021 e 14.311/2022 e Consolidação das Leis do Trabalho). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Salário-maternidade. Concessão do benefício. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.265.535-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LICENÇA MATERNIDADE. PRAZO DE DURAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 6º; 201, II; 203, I; 226; E 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.288.127-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SALÁRIO MATERNIDADE. EMPREGADA AFASTADA. LEI 14.151/2021. LEI 14.311/2022. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO” (RE n. 1.423.223, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 17.5.2023).



    8. A alegada inobservância do princípio da legalidade, na forma posta nos autos, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, como ocorre na espécie vertente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.041-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Resíduos Sólidos. Base de cálculo. Deduções. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Legislação local. Súmula nº 280/STF. 1. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional local. A alegada afronta ao art. 150, I, da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC” (RE n. 1.271.145-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora